Tribunal: TJDFT
Processo: 0727546-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727546-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSEPH DE OLIVEIRA NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto pelo JOSEPH DE OLIVEIRA NASCIMENTO, contra decisão desta Relatoria, na qual não foi conhecido o agravo de instrumento (ID 52224443). A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 52897230. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 16 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator